Tribunal: TJSP
Processo: 2069215-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão suscitada – Caracterização – V. acórdão que deixou de apreciar pedidos de aplicação das penas de litigância de má-fé e condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios – Omissão sanada – Litigância de má-fé não caracterizada, havendo mero exercício de defesa – Descabido o arbitramento de verba honorária pelo Tribunal na hipótese de

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão suscitada – Caracterização – V. acórdão que deixou de apreciar pedidos de aplicação das penas de litigância de má-fé e condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios – Omissão sanada – Litigância de má-fé não caracterizada, havendo mero exercício de defesa – Descabido o arbitramento de verba honorária pelo Tribunal na hipótese de ausência de fixação em primeira instância ou, ao menos a omissão do julgador (art. 85, §§ 1o e 11, CPC/15) – Decisão agravada que sequer comporta condenação ao pagamento de honorários na origem – Precedentes – Embargos acolhidos em parte, apenas para sanar a omissão.

Dispositivo: Acolhem parcialmente os embargos, apenas para sanar omissão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2069215-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Penápolis, em que é
embargante GASFORTE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA., é embargado
COMPANHIA
AÇUCAREIRA
DE
PENÁPOLIS
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram parcialmente os embargos, apenas para sanar omissão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069215-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.385
2
VOTO No
: 40.385 (REC-DIG-V)
COMARCA : PENÁPOLIS
EDEC. No
: 2069215-34.2020.8.26.0000/50000
EBTE.
: COMPANHIA AÇUCAREIRA DE PENÁPOLIS
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: GASFORTE COMBUSTÍVEIS
E DERIVADOS LTDA.
INTDO.
: SUCRAL ENGENHARIA E PROCESSOS LTDA.
(ADM. JUDICIAL)
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão
suscitada Caracterização V. acórdão que deixou de
apreciar pedidos de aplicação das penas de litigância de
má-fé e condenação dos agravados ao pagamento de
honorários advocatícios – Omissão sanada Litigância
de má-fé não caracterizada, havendo mero exercício de
defesa Descabido o arbitramento de verba honorária
pelo Tribunal na hipótese de ausência de fixação em
primeira instância ou, ao menos a omissão do julgador
(art. 85, §§ 1o e 11, CPC/15) Decisão agravada que
sequer
comporta
condenação
ao
pagamento
de
honorários na origem
Precedentes
Embargos
acolhidos em parte, apenas para sanar a omissão.
Dispositivo: Acolhem parcialmente os embargos, apenas
para sanar omissão.
Embargos de declaração opostos por Companhia
Açucareira de Penápolis, dirigidos ao v. aresto em fl. 319-329 que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento para manter a
r. decisão que indeferiu o pedido da embargada de declaração de
extraconcursalidade de seu crédito e levantamento do valor.
Parcialmente inconformada, a embargante sustenta
que o v. acórdão é omisso, pois deixou de apreciar pedido de condenação
da embargada nas penas de litigância de má-fé, bem como deixou de
condená-la ao pagamento de custas e honorários advocatícios (fl. 1-3 do
incidente anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069215-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.385
3
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
Sob este fundamento, os embargos de declaração são
recebidos para dar parcial razão à agravda, ora embargante, devendo o v.
aresto ser integrado no ponto ora reconhecido como omisso, com vistas ao
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
De fato, embora o pedido de condenação da agravada
por litigância de má-fé tenha constado da contraminuta (fl. 234-241), não
houve manifestação da Turma Julgadora a respeito deste tópico.
Não obstante o reconhecimento da omissão, deixa-se
de acolher o pedido quanto à aplicação da penalidade.
Destaca-se que não se vislumbra excesso por parte da
embargada na exposição de suas pretensões em juízo, havendo mero
exercício de defesa, embora sem fundamento.
Quanto à condenação da agravante ao pagamento de
custas e honorários advocatícios, não há qualquer omissão na decisão
recorrida, tendo em vista a impertinência do arbitramento de verba desta
natureza no caso concreto.
O Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe sobre
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos recursos
interpostos (grifo nosso):
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§
1
São
devidos
honorários
advocatícios
na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório
ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente.
[..]
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2 o a 6
o , sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor,
ultrapassar
os
respectivos
limites
estabelecidos nos §§ 2 o e 3 o para a fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069215-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.385
4
conhecimento.
Depreende-se do texto legal que compete ao tribunal
tão somente a majoração de verba honorária anteriormente fixada, sendo
imprescindível a condenação a seu pagamento em primeira instância ou,
ao menos, a omissão do juiz singular. Não há qualquer determinação de
arbitramento de verba honorária para cada recurso, de qualquer
natureza, julgado no curso do processo.
No presente caso, a decisão interlocutória agravada,
que, nos autos do processo de recuperação judicial, indeferiu declaração
de extraconcursalidade do crédito sequer comporta condenação em
honorários advocatícios.
Destarte, não cabe a este E. Tribunal proceder à sua
fixação em grau recursal.
Há precedente do E. Superior Tribunal de Justiça
neste sentido (grifo nosso):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC
de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do
art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o
ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos
de
Declaração
no
2073629-46.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 4 termos do
Enunciado 7 do Plenário do STJ: 'Somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC'; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial
deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069215-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.385
5
integralmente ou não provido; 5 . não terem sido atingidos
na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II
- A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo
julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais:
a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de
arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários
foram fixados na instância a quo em valor monetário, por
meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua
majoração observe o PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Embargos de
Declaração no 2073629-46.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 5
mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi
arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor
da condenação, do proveito econômico ou do valor
atualizado da causa, na forma do § 2o, é interessante que o
tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o
mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a
ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o do art. 85; d) deve ser observado
se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou
alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais
haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do
CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser
arbitrados Documento: 69685478 - EMENTA / ACORDÃO
- Site certificado - DJe: 08/05/2017 Página 1 de 2 Superior
Tribunal de Justiça tendo em vista o proveito econômico
que a parte pretendia alcançar com a interposição do
recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do
recorrido. (...)
(EDcl no Ag Int no REsp 1.573.573/RJ. Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/04/2017)
O mesmo entendimento têm adotado as Câmaras
deste E. Tribunal de Justiça:
Embargos de declaração. Alegada omissão no v. acórdão.
Vício inocorrente. Julgado que, ao não tratar do tema dos
honorários advocatícios recursais, ainda que para justificar
a ausência de arbitramento, não foi omisso, mas
simplesmente deixou de se referir a matéria irrelevante ao
julgamento realizado e não abordada por qualquer das
partes. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069215-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.385
6
de Primeiro Grau que rejeitou liminarmente impugnação
ao cumprimento de sentença, antes da apresentação de
resposta pela parte contrária. Questão que, nesse sentido,
não comportava arbitramento de honorários na origem e
por extensão tampouco de honorários recursais. Sistema do
CPC/2015 que não cogita de honorários no julgamento de
todo e qualquer recurso, mas apenas de seu arbitramento
em majoração nos recursos contra decisões que naturalmente comportem a fixação de tal verba.
Inteligência de seu art. 85, § 11, desse diploma legal.
Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP,
Embargos
de
Declaração
2197090-26.2016.8.26.0000/50000;
Relator(a):
Fábio
Tabosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; julgado em 22/06/2017)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo
de instrumento. Fixação de honorários recursais. Omissão
verificada. Rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença.
Questão
que
não
comportou
fixação
de
honorários na origem e, portanto, descabida a fixação de
honorários recursais. CPC que estabelece apenas o
arbitramento de honorários nos recursos contra decisões
que comportem a sua fixação, nos termos do art. 85, §§ 1o e
11, do referido diploma processual. Embargos acolhidos,
sem efeito modificativo.
(TJSP,
Embargos
de
Declaração
2107749-18.2018.8.26.0000/50000;
Relator(a):
Walter
Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
julgado em 31/10/2018)
Em razão do exposto, acolhem-se parcialmente os
embargos de declaração opostos, apenas para sanar a omissão suscitada.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR